Tribunal: TJDFT
Processo: 0700213-22.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Turmas Recursais Reunidas
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0700213-22.2024.8.07.9000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ANTONIO RAIMUNDO SANTOS CORREA IMPETRADO: PRESIDENTE DA PRIMEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Mandado de segurança impetrado por ANTONIO RAIMUNDO SANTOS CORREA contra o acórdão n. 1767640 (publicado no DJe dia 19/10/2023) da 1a Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. A decisão colegiada foi prolatada nos seguintes termos: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REVELIA. AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO. DEFESA. PRECLUSÃO TEMPORAL. INÍCIO DO PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE DEFESA. PRAZO SUCESSIVO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Trata-se de recurso interposto contra sentença que decretou a revelia da parte ré e julgou parcialmente procedentes os pedidos apenas para determinar que o demandado promova, perante o DETRAN: a) a transferência do registro de propriedade do veículo para o seu nome, ficando a seu cargo o cumprimento de todas as exigências pecuniárias (pagamento de tributos, multas e encargos) e não pecuniárias (por exemplo, vistorias) feitas pela Administração Pública para conclusão daquele ato administrativo (o registro da transferência); b) a transferência, para o seu nome, da pontuação das infrações de trânsito relacionadas ao veículo descrito na inicial posteriores a 04/12/2008. Em suas razões, a parte ré alega a não caracterização da revelia, pois o requerente não juntou qualquer documento após a audiência de conciliação, não se iniciando, assim, o seu prazo para apresentar defesa. Sustenta que a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor em razão da revelia do réu é relativa e que seria necessário a análise dos outros elementos e provas dos autos. II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Não foram apresentadas contrarrazões. III. Da análise dos autos, verifica-se que o recorrente deixou de apresentar sua contestação no prazo conferido. A sua alegação de que o prazo para apresentar defesa não se iniciou não deve prosperar, porquanto os prazos para as partes se manifestarem eram sucessivos. Ou seja, logo após os dois dias de prazo para o autor apresentar documentos, iniciou-se o prazo para o réu apresentar defesa. Cabe frisar que o prazo para defesa se inicia mesmo sem a manifestação da parte autora. Além disso, há certidão nos autos informando sobre o início do prazo (ID 50506946). IV. Nos Juizados Especiais a revelia somente deve ser decretada quando o réu não comparecer à audiência de conciliação ou de instrução e julgamento, a teor do art. 20 da Lei n. 9.099/95 e, portanto, não decorre do não oferecimento de contestação, especialmente porque, ante os princípios da oralidade, da simplicidade e da informalidade que regem os Juizados Especiais, ainda que sem advogado, pode o réu apresentar defesa oral. Contudo, a rigor, mesmo que não se trate de revelia, a inércia da parte ré em apresentar defesa gera preclusão temporal para fazê-lo. V. Com efeito, o juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele verificar se os elementos constantes dos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia. No caso, depreende-se que o magistrado de origem decidiu com fundamento nas provas produzidas nos autos, não cabendo ao réu, neste momento processual, impugnar os documentos apresentados pela parte autora. VI. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas. Sem honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões. VII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95. O Impetrante argumenta que a decisão proferida é manifestamente ilegal ou teratológica, pois foi violado o princípio do duplo grau de jurisdição, sob o argumento de que “(...) Cumpre esclarecer, de antemão, que nas razões apresentadas no Recurso Inominado, o IMPETRANTE se insurgiu, na verdade, no fato de ter a julgadora sentenciante confirmado que ele realmente teria adquirido o referido automóvel, baseando-se esta decisão, unicamente, em um instrumento particular de procuração, preenchido unilateralmente, que sequer consta a assinatura do comprador, tornando, assim, o negócio jurídico nulo por ausência de assinatura de uma das partes, pois lhe falta elemento essencial a sua constituição que é prova inequívoca da vontade dos contratantes. Decerto, assim, que o autor não se desincumbiu do seu ônus quanto ao fato constitutivo do seu direito, como preconiza o art. 373, inciso i, do Código de Processo Civil. Assim, no seu Recurso Inominado o IMPETRANTE não impugnou propriamente o referido documento, mas, sim, o equívoco ocorrido na sua análise pela Magistrada de 1o grau (error in judicando), matéria, sim, apreciável em sede de Turma Recursal. Prossegue aduzindo que “(...) No presente caso, portanto, forçoso reconhecer a ilegalidade do Acórdão prolatado pelo Juiz de Direito FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, integrante da Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, na medida em que, destoando da verdadeira insurgência do RECORRENTE-IMPETRANTE, julgou que a referida decisão de origem foi baseada nas provas produzidas nos autos, não cabendo ao réu, em sede de Recurso Inominado, impugnar os documentos apresentados pela parte autora. Repisa-se, no seu Recurso Inominado, o IMPETRANTE não impugnou propriamente o referido documento, mas, sim, o equívoco ocorrido na sua análise pela Magistrada de 1o grau (error in judicando), matéria, sim, apreciável em sede de Turma Recursal(...)” Postula, no mérito, pede a concessão da ordem para que “(...) seja concedida a segurança para afastar o ato judicial que se posicionou no sentido de que o Magistrado de origem teria decidido com fundamento nas provas produzidas nos autos, não cabendo ao IMPETRANTE, em sede de Recurso Especial, impugnar os documentos apresentados pela parte autora”. Preparo recolhido, Id 56375870. É o relato do necessário. O presente writ não merece admissibilidade. Afinal, conforme disposto na Resolução n. 20 de 21 de dezembro de 2021 (Regimento Interno das Turmas Recursais – RITR), compete às Turmas Recursais Reunidas o julgamento de mandado de segurança contra atos do presidente das Turmas Recursais Reunidas, de turma recursal e de quaisquer de seus membros (artigo 19, III). Conclui-se pela análise do dispositivo em referência, artigo 19, III, do RITR, que é inadmissível o mandado de segurança contra acórdão de Turma Recursal, sobretudo porque a presente insurgência assume ares de ação rescisória, a qual não é admissível no âmbito dos Juizados Especiais (Lei 9.099/95, artigo 59) e das Turmas Recursais Reunidas. Some-se a isso o fato de que na expressa dicção do art. 1o da Lei 12.016/2009, o mandado de segurança destina-se a proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. Logo, conclui-se que para a admissão do Mandado de Segurança é necessária a precisa indicação da natureza teratológica da decisão ou de sua patente violação à norma legal que venha a ferir direito líquido e certo do Impetrante, o que não se constata no caso em apreço. Além disso, não prevalece ao argumento apresentado pelo Impetrante, no sentido de que houve violação ao duplo grau de jurisdição, pois ele ajuizou sua ação perante o Segundo Juizado Especial Cível da Circunscrição de Águas Claras, cujo Juízo ad quo a julgou de acordo com as provas dos autos e em consonância ao princípio da livre convicção motivada. Posteriormente, o Impetrante interpôs o Recurso inominado, que foi julgado pela 1a Turma Recursal e não apenas pelo relator. Logo, garantido ao Impetrante o duplo grau de jurisdição. Conclui-se, portanto, que a insurgência do Impetrante com a solução dada ao processo, decorre da insatisfação em virtude de não ver seu pretenso direito reconhecido. Contudo, não houve inobservância do duplo grau de jurisdição no caso em apreço. A jurisprudência é pacífica sobre este ponto: “somente é cabível mandado de segurança conta decisão judicial nas hipóteses em que se verifica teratologia, ilegalidade manifesta ou abuso de poder” (AgInt no RMS n.56.612/SC, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, Dje de 1-2-2019). A temática em apreço, ou seja, a não admissão da ação mandamental foi abordada nos processos 0701183-90.2022.8.07.9000, 0723110-49.2022.8.07.0000, 0723742-75.2022.8.07.0000, 0700861-70.2022.8.07.9000 pelos Juízes de Direito integrantes das Turmas Recursais Reunidas. Diante deste cenário, de não preenchimento dos pressupostos da ação mandamental à proteção da alegada ameaça à direito líquido e certo do Impetrante, muito menos de constatação de teratologia ou de patente ilegalidade ou de abuso de poder específico, nego admissibilidade ao presente Mandado de Segurança (RITR, artigo 18, II). Intime-se e Comunique-se. Com a preclusão, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 6 de março de 2024. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator